Tribunal: TJSP
Processo: 1024013-08.2021.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão - Não ocorrência – 1. Nítido caráter infringente dos embargos opostos - Pretendida rediscussão de matéria que já foi objeto de apreciação por esta C. Câmara, a respeito da responsabilidade civil da embargante pela solvência dos créditos cedidos. Caso dos autos, todavia, em que a embargante, cedente do crédito, intimada para esclarecer se recebeu ou não os

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão - Não ocorrência – 1. Nítido caráter infringente dos embargos opostos - Pretendida rediscussão de matéria que já foi objeto de apreciação por esta C. Câmara, a respeito da responsabilidade civil da embargante pela solvência dos créditos cedidos. Caso dos autos, todavia, em que a embargante, cedente do crédito, intimada para esclarecer se recebeu ou não os valores dos títulos cedidos, nos termos do artigo 77, incisos I, II e III, do CPC/15, não se manifestou. Hipótese em que a discussão referente à natureza do negócio jurídico se revela inócua para o deslinde da controvérsia, porquanto a responsabilidade da ré advém justamente da ausência de prova da existência do crédito cedido – 2. Prequestionamento – Desnecessidade de mencionar individualmente cada um dos artigos indicados para fins de futura interposição recursal - Basta que as questões impugnadas sejam apreciadas de forma fundamentada - Embargos rejeitados.